Tribunal: TJSP
Processo: 1001575-46.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Compromisso de Compra e Venda. Rescisão contratual de devolução de quantias pagas. Sentença de parcial procedência determinando a devolução de 80% dos valores pagos. Inconformismo das partes. Descabimento. Admitida a retenção de 20% dos valores pagos em favor da vendedora. Precedentes. Cumprido o dever de informação acerca da responsabilidade dos compradores em arcar com o pagamento da comissão

Ementa:
Compromisso de Compra e Venda. Rescisão contratual de devolução de quantias pagas. Sentença de parcial procedência determinando a devolução de 80% dos valores pagos. Inconformismo das partes. Descabimento. Admitida a retenção de 20% dos valores pagos em favor da vendedora. Precedentes. Cumprido o dever de informação acerca da responsabilidade dos compradores em arcar com o pagamento da comissão de corretagem. A posse de lote de terreno não propicia renda ao comprador, nem à vendedora, de forma que ausente indenização por tempo de ocupação. Recursos desprovidos.